Tribunal: TJDFT
Processo: 0007010-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE. PROCEDÊNCIA LÍCITA. RESTITUIÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Devidamente comprovada a propriedade e a procedência lícita do cordão e da pulseira de ouro, impõe-se a devida restituição, nos termos da sentença.
2. Considerando que o perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, tem-se por inviável a pretendida restituição do aparelho celular apreendido em posse do réu se demonstrada sua efetiva utilização pelo agente no cometimento do delito, mostrando-se irrelevante o fato de o bem ter sido adquirido licitamente.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.